Tribunal: TJDFT
Processo: 0708266-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FURTO DE COISA COMUM OU APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. CRIME PRATICADO POR SÓCIO CONTRA PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COISA COMUM. DIVERGÊNCIA ENTRE JUÍZO CRIMINAL COMUM E JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. FIXAÇÃO.
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília (suscitante) e o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (suscitado), instaurado em razão de dúvida quanto à correta tipificação penal e à respectiva competência para apuração dos fatos noticiados nos autos, envolvendo possível apropriação de valores por sócio de pessoa jurídica.
2. A conduta imputada ao socio gestor, consistente na apropriação de valores pertencentes à empresa, não caracteriza, em tese, o crime de furto de coisa comum (art. 156 do Código Penal), uma vez que o patrimônio da sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da de seus sócios, nos termos do art. 49-A do Código Civil. Configura-se, em tese, o crime de apropriação indébita qualificada por abuso de confiança (art. 168, §1o, III, do Código Penal), dada a posse legítima decorrente da condição de gestor financeiro da sociedade e o posterior desvio dos valores para conta pessoal e de terceiros.
3. A pena máxima cominada para o delito de apropriação indébita qualificada excede o limite previsto para infrações penais de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei n. 9.099/95, afastando, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal.
4. Conflito conhecido. Competência fixada em favor do Juízo suscitado – 5a Vara Criminal de Brasília – para processar e julgar o feito